Tribunal: STF
Processo: EP 72
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de NARA FAUSTINO DE MENEZES, decorrente da Ação Penal 1.411/DF julgada procedente para condenar a ré à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (meses), sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Em 15/10/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (eDoc. 72).
Determinei em 23/10/2024, o início do cumprimento da pena (eDoc. 73).
Em 06/11/2025, homologuei 13 (treze) dias de pena em decorrência da prática de atividades laborativas (eDoc. 122). 
Em 13/03/2026, homologuei, para fins de remição, o total de 58 dias da pena de Nara Faustino de Menezes, sendo 38 dias decorrentes de atividade laborativa e 20 dias relativos à aprovação no ENEM/2025. Além disso, determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir com a atualização dos cálculos, a ciência da sentenciada e o encaminhamento do referido documento a este Supremo Tribunal Federal no prazo de cinco dias (eDoc. 141).
Em 01/04/2026, a defesa da apenada apresentou requerimento de remição (eDoc. 141). 
Em 08/04/2026, determinei que a Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM da 3ª Região remetesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 143).
Em 09/04/2026, a Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM da 3ª Região remeteu o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 145). 
Em 16/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “(...) pelo reconhecimento do direito de Nara Faustino de Menezes à remição de 71 dias da sua pena, em razão da atividade laboral” (eDoc. 151), o que acolhi.
Em 18/5/2026, a Defesa de NARA FAUSTINO DE MENEZES requereu “a juntada aos autos do atestado de trabalho e relatório de atividades anexados à presente manifestação, para fins de atualização dos registros executórios da sentenciada”,  bem como “seja oficiada a administração penitenciária “Sandra Aparecida Lario Vianna” de Pirajuí/SP para confirmação e certificação da efetiva prestação das atividades laborativas desempenhadas, bem como para eventual atualização dos períodos trabalhados e remição correspondente”, além de requerer “a atualização do atestado de pena da reeducanda” (eDoc.175).
Em 22/05/2026, a defesa apresentou requerimento de prisão domiciliar humanitária, em decorrência de sua idade (56 (cinquenta e seis) anos). 
Em 23/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “(...) pelo reconhecimento do direito de Nara Faustino de Menezes à remição de 19 dias de sua pena em razão do trabalho realizado no período de 20.2.2026 a 4.5.2026” (eDoc. 186).
NARA FAUSTINO DE MENEZES tem 56 (cinquenta e seis) anos de idade e cumpriu 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de pena. Foram homologados 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de remição. A apenada cumpre a pena total de 16 (dezesseis) anos e 6 (meses) de prisão. 

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, a certidão de dias trabalhados acostada aos autos atesta que a sentenciada Nara Faustino de Menezes desempenhou atividades laborais por 58 (cinquenta e oito) dias, exercendo a função de cozinheira na Penitenciária Feminina "Sandra Aparecida Lario Vianna", no período de 20/2/2026 a 4/5/2026, com jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias e descanso aos domingos e feriados (eDoc. 176).
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 19 (dezenove) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena, nos termos do art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:

A) HOMOLOGO, para fins de remição, o total de 19 (dezenove) dias de pena da sentenciada NARA FAUSTINO DE MENEZES, correspondentes à atividade laborativa exercida no período de 20/2/2026 a 4/5/2026;
B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente